Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740179-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JEAN JARDIM DE GUSMAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0737048-50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição de prazo pleiteado pelo ora agravante, concedendo o derradeiro prazo de 05 dias para que o executado pague multa fixada em R$ 120.000,00, sob pena de penhora via Sisbajud (Id. 41672195). Em suas razões, e em apertada síntese, o agravante se investe contra a decisão recorrida, sustentando a existência de vícios na condução do processo, uma vez que não foi devidamente intimado para os atos processuais, em especial quanto à decisão que o intimou a pagar a multa fixado pelo Juízo, e isso porque não houve a intimação adequada do patrono especificamente indicado para esta finalidade, sendo os atos processuais, segundo afirmado, publicados em nome de pessoa diversa. Daí porque, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida com o afastamento da ordem de penhora e devolução do prazo para pagamento voluntário da multa. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 41672197). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se investir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, de outro lado, demanda a presença de elementos que demonstrem, a teor do art. 995, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, a probabilidade de provimento do recurso acrescida de dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Quando à urgência da medida, verifico que a própria decisão determinou o pagamento da vultosa quantia, sob pena de imediatos atos de contrição patrimonial. Ademais, ainda que a questão mereça análise mais efetiva do caderno processual, sobretudo se a parte foi devidamente intimada de modo eletrônico, observo que o recorrente indicou a necessidade de que suas intimações fossem publicadas em nome de patrono específico, algo que, aparentemente, não ocorreu, daí porque, ao menos até que a Corte delibere sobre o mérito da controvérsia, tenho por deferir o efeito pretendido. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora